Tribunal: TJDFT
Processo: 0713883-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Processo : 0713883-06.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de devolução do prazo para interposição de apelação e de anulação de todos os atos processuais subsequentes. Narra o Distrito Federal, aqui agravante, que foi expedida a certidão de trânsito em julgado sem publicação da sentença que julgou os embargos de declaração, o que impossibilitou o ente federado de interpor o recurso de apelação. Entende que a falta de impugnação ao cumprimento da r. sentença não ilide a nulidade apontada. Sustenta que, à luz do princípio da economicidade, embora seja possível, é dispensável a propositura de ação rescisória, tendo em vista a possibilidade de regularização dos atos processuais, sem causar prejuízos às partes. Fundamenta o perigo de dano na iminência de pagamento por RPV e precatório, inclusive por se tratar de honorários periciais que, sendo verba de caráter alimentar, prejudica a repetibilidade. Requer a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à decisão de embargos declaratórios na sentença. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar para atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada. Em exame dos autos originários, denota-se o que o processo prosseguiu, segundo os seguintes atos processuais indicados na r. decisão atacada[1]: O réu requer a devolução do prazo para interposição de recurso de apelação e anulação de todos os atos processuais subsequentes (ID 62849077), inclusive os precatórios expedidos posteriormente à manifestação de ID 57835174. Verifica-se que, após a sentença e o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo réu, os autos físicos foram encaminhados à digitalização antes da intimação do réu acerca da decisão que acolheu os embargos de declaração para corrigir erro material indicado pelo Distrito Federal. Digitalizados os autos, as partes foram intimadas para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca de eventuais desconformidades entre os autos físicos e o processo eletrônico (ID 31830995). Após ciência do réu dia 8/4/2019 e decorrido o prazo de 15(quinze) dias sem manifestação, teve início o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o requerimento de desentranhamento de peças do processo físico pelas partes. No mesmo ato (ID 33855979), foi certificado que processo eletrônico não se encontrava mais suspenso e voltava a tramitar. Na certidão, afirmou-se que, nos autos físicos, não havia sido oportunizado às partes o prazo hábil para manifestação acerca da decisão dos embargos de declaração de ID 31654446 e que haveria republicação da referida decisão. Apesar de o expediente de intimação do teor da mencionada certidão (ID 33855979) não haver anexado a decisão dos embargos de declaração, constata-se que houve menção expressa da decisão dos embargos de declaração, com indicação do ID de localização de seu inteiro teor e foi preparado o expediente de intimação eletrônica, tendo sido concedido ao réu e aos autores o prazo de 30 (trinta) dias para ciência e manifestação. Assim, observa-se que o réu registrou ciência do ato e do prazo, dia 19/5/2019. Logo, apesar de o expediente de intimação não haver sido anexado a decisão dos embargos, houve indicação do ID de identificação da decisão dos embargos de declaração. Além disso, o réu registrou ciência de que lhe havia sido concedido o prazo de 30 dias para manifestação, mas apesar do prazo do recurso concedido o réu manteve-se inerte. Decorrido o prazo sem manifestação das partes, a Secretaria certificou o trânsito em julgado da sentença (ID 39195081). Em razão disso, os autores apresentaram o pedido de cumprimento de sentença (ID 40153439). Recebida a execução, foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação do réu, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Desta decisão novamente o réu registrou ciência, desta vez dia 8/8/2019, no entanto, mais uma vez se manteve inerte não tendo apresentado impugnação à execução no prazo legal de trinta dias. Após o decurso do prazo para manifestação acerca do primeiro cumprimento de sentença, o perito requereu o pagamento dos honorários periciais (ID 45078383). E foi recebido o pedido, como novo cumprimento de sentença em 23/9/2019 (ID 45426997), e mais uma vez foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias, para manifestação do réu, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, e por mais uma vez, apesar de haver registrado ciência dia 3/10/2019, o réu não impugnou a segunda execução. Observa-se que após a certificação do trânsito em julgado da sentença, decorreram dois prazos consecutivos de 30 (trinta) dias cada um, sem manifestação do réu. Depois do decurso do prazo das duas oportunidades concedidas para impugnação, os autos foram remetidos à contadoria (ID 53557549) em 15 de janeiro de 2020. Ao retornar os autos do contador, foi certificado a expedição da requisição de pequeno valor-RPV em favor do perito, tendo sido consignado que somente após a assinatura pelo magistrado da RPV, haveria a expedição dos precatórios pelo sistema autônomo de expedição (sistema SAPRE). Anote-se que somente quando intimado para pagamento da requisição de pequeno valor- RPV do perito, no prazo de 2 (dois) meses, o réu apresentou petição com pedido de devolução do prazo para interposição de recurso de apelação. [...] Nada obstante as diversas oportunidades para manifestação no cumprimento de sentença, inclusive para fins de impugnação, o Distrito Federal ficou inerte, apontando, após toda a marcha processual inerente à fase executiva, nulidade referente à intimação no processo de conhecimento. Contudo, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”, nos exatos termos do art. 278, caput, do CPC. Com efeito, constitui nulidade relativa o suposto vício referente à intimação, passível, pois, de convalidação pela inércia do interessado em argui-lo no primeiro pronunciamento que lhe caiba praticar nos autos, subsequente à falha apontada. Nesta linha, vejamos os seguintes arestos do col. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADO. IRREGULARIDADE ADUZIDA SOMENTE EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. 1. A Corte de origem não emitiu juízo de valor sobre o art. 236, § 1o, do CPC/1973. Não houve oposição de Embargos de Declaração, o que seria indispensável para a análise de possível omissão no julgado. 2. Perquirir, nesta via estreita, a ofensa da referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Incidência da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento "de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguída na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão" (AgInt no AREsp 783.290/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/3/2018). Precedentes no mesmo sentido: REsp 1.503.084/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/02/2018; REsp 1.641.610/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 21/06/2017; AgRg no AREsp 800.278/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/2/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 208.298/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/5/2013. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.770.266/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação pacífica desta Corte Superior, o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, a qual deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos (nos termos do art. 245 do CPC/1973, atual art. 278 do CPC/2015), sob pena de preclusão. 2. In casu, em que pese a ausência de intimação, é inegável que a União tomou conhecimento do acórdão proferido pelo STJ no momento em que foi intimada da decisão da Suprema Corte que julgou prejudicado o seu Agravo em Recurso Extraordinário justamente em razão do fato de o pedido ter sido acolhido pelo STJ e essa decisão ter substituído aquela formalizada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região. 3. Agravo regimental da União desprovido. (AgRg no REsp 468.292/PB, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 06/11/2018. Negritado). No mesmo sentido, não é outra a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar do tema da nulidade, estabelece que esta deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Artigo 278 do CPC. 2. No caso dos autos, os agravantes deveriam ter alegado a nulidade na impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, houve apenas uma irresignação em relação à penhora realizada. Assim, não demonstrando a parte recorrente o justo impedimento, necessário entender que houve a preclusão da matéria exposta. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (AGI 0722622-02.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJE 12/2/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. Não obstante a executada defender a ocorrência de nulidade da intimação da r. decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos, cuja publicação estaria incompleta, manifestou-se posteriormente nos autos em outras oportunidades, inclusive concordando com o valor informado pelos exequentes como remanescente e, ao final, penhorado. Logo, configurada a preclusão, haja vista a parte não ter alegado a nulidade na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos, consoante dispõe o art. 278 do CPC. (AGI 0713838-36.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 25/9/2019, DJE 8/10/2019) Além disso, de acordo com o art. 272, § 8o, do mesmo diploma processual “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”. No caso, não há notícias de interposição de apelação, tampouco o justo impedimento para assim proceder, ainda que na ocasião da primeira oportunidade para manifestação nos autos. Assim, delineado esse contorno legislativo e jurisprudencial, o pedido de devolução do prazo para a interposição do apelo e de nulidade de todos os atos posteriores, prima facie, revela-se incabível, tendo em vista a preclusão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 63264551, na origem (processo no 0016473-16.2015.8.07.0018).